Tribunal: TCU
Processo: 032.200/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11252/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.200/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Cristina Vaz Duarte (CPF XXX.740.917-XX); Andrea da Rocha Antunes (CPF XXX.566.667-XX); Edna Busato Cunha (CPF XXX.098.107-XX); Eliane Araujo Pamplona (CPF XXX.499.207-XX); Jose Duarte Pinto (CPF XXX.062.037-XX); Maria Angela de Souza Andrade (CPF XXX.585.708-XX); Mauricio Guimaraes Pedro (CPF XXX.678.997-XX); Palmira Antunes de Figueiredo Spata (CPF XXX.727.337-XX); Pedro Bortone Bijos (CPF XXX.174.297-XX) e Rosane Nogueira Brito (CPF XXX.515.457-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.